Tribunal: TJDFT
Processo: 0714489-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0714489-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SOCIEDADE SIMPLES AGRAVADO: TANIA LUCIA DO ESPIRITO SANTO SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedidos de efeito suspensivo interposto por SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SOCIEDADE SIMPLES contra a decisão de ID 155673066, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação De Obrigação De Fazer Com Pedido De Tutela Provisória De Urgência n. 0707113-29.2023.8.07.0020, ajuizada por TANIA LUCIA DO ESPIRITO SANTO SILVA. Na decisão, o Juízo de 1o Grau deferiu a tutela de urgência requerida pela ora agravada, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por TANIA LUCIA DO ESPIRITO SANTO SILVA, representada por seu advogado, na qual a parte autora requer a sua internação em leito de UTI, no Hospital ANNA NERY, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que no dia de hoje foi internado(a) no Hospital ANNA NERY e, após avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, conforme relatório médico. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Inicialmente, tendo em vista a gravidade dos fatos ora noticiados e demonstrados, NOMEIO seu advogado como CURADOR(A) da parte autora, exclusivamente para a presente demanda, nos termos dos arts. 4o, III do CC, e 72, I, do CPC. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. [...] Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de internação em leito de UTI, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. [...] (ID 155673066 do processo originário). Nas razões recursais, a agravante alega, de plano, a impossibilidade de cumprimento da decisão agravada, já que determinada em face da agravante, que é administradora de benefícios e não atua na qualidade de operadora de plano de saúde. Descreve que é nítida a divisão de atribuição entre as partes dos contratos; e que a cobertura assistencial só pode ser atribuída a uma Operadora de Plano de Saúde, que no caso em tela é a Ideal Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda. Destaca o art. 1o da Lei no 9656/09; arts. 2o, 3o e 8o da Resolução Normativa da ANS 196/09 como fundamentos da impossibilidade de cumprimento da decisão. Assevera que, haja vista a vigência do contrato ter sido a partir de 01/04/2023 e que a carência para internações, aplicada no presente caso, é de 180 dias, de forma que o pedido de internação solicitado em 15/04/2023 foi legitimamente negado pela operadora pelo não exaurimento do prazo de carência. Informa que mesmo se tratando de situação de emergência, no caso concreto, fica evidente que a agravada não faz jus à cobertura pelo plano contratado visto que não houve o cumprimento dos prazos de carência e a negativa de cobertura pela operadora obedeceu às disposições contratuais e legais, especialmente o disposto na Lei 9.656/98 e Resolução no 13 do CONSU/ANS. Argumenta pela inexistência de probabilidade do direito em razão da legítima negativa da cobertura em razão da omissão de doença ou lesão pré-existente em declaração de saúde; de forma que o art. 5o da Resolução Normativa no 558 da ANS estabelece que quando da contratação do plano de saúde, o beneficiário proponente deve informar as doenças e lesões preexistentes quando solicitado pela operadora, sob pena de caracterização de fraude e suspensão da cobertura. Aduz que a agravada sabia ser portadora da sua doença quando da contratação do plano de saúde, não tendo informado tal situação no formulário de declaração de saúde e, dessa forma, pela omissão pela autora em relação à doença que sabia ser portadora, é legítimo à operadora oferecer a Cobertura Parcial Temporária por patente exercício regular de direito. Descreve que, pelas razões expostas, ficou evidente que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil que autorizam a concessão da tutela de urgência, devendo ser concedido efeito suspensivo ao presente recurso. Salienta, ainda, que constitui impedimento à concessão do provimento antecipatório da tutela, a teor do disposto no artigo 300, § 3.o, do CPC, o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão; e no caso em análise, sendo os pedidos da agravada julgados improcedentes em decisão final, a parte não terá como reembolsar os valores dispendidos no custeio do tratamento ora deferido, já que a autora não tem condições de sequer arcar com as custas do processo. Colaciona julgados corroborando as teses defendidas. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso; e b) no mérito, o seu provimento, com a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência à agravada. Preparo regular (ID 45845098). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, segundo o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, poderá ser atribuído efeito suspensivo se a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida puder causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e se for demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à definição da possibilidade ou não da internação hospitalar e realização de outros procedimentos diversos, cuja cobertura estaria suspensa pelo período de carência. Inicialmente, para o correto entendimento da situação, destaca-se que os autos de origem se referem a ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravada, contra a administradora de benefícios agravante, com pedido de tutela provisória de urgência para a autorização e o custeio de internação da autora em Unidade de Terapia Intensiva, sem interrupção, devendo ser mantida em conformidade com orientação médica. A petição inicial de ID 155668325 dos autos de origem, descreve que a proposta de adesão entre a agravada e a operadora de plano de saúde Ideal Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda, vinculada à administradora de benefícios ora agravante, foi firmada em 10/03/2023. Como histórico da situação de saúde apresentada pela paciente, relatado que agravada passa por investigação de câncer em cabeça de pâncreas, ficou internada por 7 (sete) dias no Instituto Hospital de Base e após a alta hospitalar os sintomas teriam piorado. Consta informado, ainda, que no dia 15/04/2023 foi necessária a internação emergencial da agravada, em razão de quadro sintomático de náuseas, vômitos, inapetência e dor em região dorsal (ID 155668335 dos autos de origem). Posteriormente, novo laudo médico foi emitido, constando o alerta de risco iminente de morte da paciente, sendo solicitada a internação em leito de UTI para correção de distúrbios hidroeletrolíticos, síndrome colestática e “LRA” (sic), conforme consta no ID 155668337 dos autos de origem. Pois bem. Acerca do tema, importante destacar que, conforme dispõe a Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Dessa forma, observa-se que o Código de Defesa do Consumidor – CDC incide nas relações jurídicas firmadas entre plano de saúde e seus beneficiários. Quanto à impossibilidade de cumprimento da decisão agravada, alegada pela agravante, em razão da recorrente ser administradora de benefícios e não atuar na qualidade de operadora de plano de saúde, tenho que a tese não merece prosperar, visto que a responsabilidade existente entre a operadora e a administradora de benefícios por eventuais danos causados ao consumidor em virtude de falha na prestação do serviço é solidária. Logo, tendo como amparo a responsabilidade solidária existente entre os fornecedores da cadeia de consumo, nos termos dos arts. 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor e tendo como base o sistema de proteção ao consumidor previsto no art. 7o do CDC; mesmo possuindo atividades distintas, tanto a administradora de benefícios quanto a operadora de plano de saúde possuem legitimidade para estar no polo passivo da demanda ora analisada. Seguem entendimentos deste eg. Tribunal de Justiça no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E SEGURADORA. SOLIDARIEDADE. ASTREINTE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. 1. A relação jurídica estabelecida entre a administradora de benefícios, a operadora de plano de saúde e a parte contratante caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Os arts. 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor estabelecem a solidariedade passiva entre os diversos participantes da cadeia de fornecimento, em virtude do sistema de proteção ao consumidor previsto no art. 7o do citado diploma legal. É solidária a responsabilidade entre a operadora e a administradora de benefícios por eventuais danos causados ao consumidor em virtude de falha na prestação do serviço. 3. A multa diária (astreinte) constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da decisão judicial, razão pela qual deve ser fixada em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1678040, 07315616320228070000, Relator: JOÃO EGMONT, Relator Designado: HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. ATENDIMENTO HOSPITALAR. PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. NEGATIVA DE CIRURGIA NA REDE PARTICULAR. AUSÊNCIA DE SALA CIRÚRGICA E DE LEITOS DE UTI NA REDE PÚBLICA. EVENTO MORTE. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PENSIONAMENTO DEVIDO À VÍUVA E FILHA. POSSÍVEL REVERSÃO. JUROS. CORREÇÃO. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS. [...] 3. A jurisprudência deste Eg. TJDFT é pacífica no sentido de que é solidária a responsabilidade entre a seguradora e a estipulante, sendo permitido, portanto, que o autor demande contra qualquer delas, ou contra ambas, pela prestação de serviço, dada a legitimidade passiva destas. [...] (Acórdão 1346734, 07093184720178070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). No que tange ao período de carência não cumprido, levantado pela recorrente, verifico que as operadoras de planos privados de saúde não são obrigadas a custear de forma integral todo e qualquer atendimento médico prescrito a seus beneficiários durante o período de carência do contrato. A cobertura durante esse prazo fica restrita a situações específicas. No caso em análise, de acordo com o contrato de ID 155668334 dos autos de origem, a agravada é beneficiária do plano de saúde da vinculado à administradora agravante desde 10/03/2023. A internação necessária, conforme laudo médico descrito alhures, não foi autorizada pelo plano de saúde, em razão da vigência de período de carência, tendo sido autorizado apenas o atendimento de urgência, limitado a 12 (doze) horas (ID 155668338 dos autos de origem). Assim, em que pese a argumentação da agravante quanto ao pactuado entre as partes no contrato de ID 155668334 dos autos de origem, as carências dos planos de saúde podem sofrer mitigação em casos específicos. Com relação ao assunto específico, o art. 12, inciso V, alínea “c”, da Lei no 9.656/98 - que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde - determina a fixação do prazo máximo de vinte e quatro horas de carência para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Dessa forma, nos casos graves de urgência e emergência é dever da operadora do plano de saúde viabilizar os procedimentos médicos prescritos, independentemente do período de carência. Do mesmo modo, o art. 35-C da Lei mencionada anteriormente, impõe a obrigatoriedade de cobertura para os casos de urgência e emergência: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico assistente; e II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art. 35. Corroborando com os dispositivos elencados, a Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça, consolida: A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas, contado da data da contratação. Colaciono recentes julgados desta 2a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA MÉDICO-HOSPITALAR. URGÊNCIA. CARÊNCIA. PRAZO MÁXIMO. 24 HORAS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. DANO MORAL. CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL PELA RECUSA DO PLANO DE SAÚDE. AFASTADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. 1. [...] 3. Conquanto seja lícita a fixação de período de carência, a Lei n.o 9.656/98 - que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde -, nos artigos 12, inciso V, alínea "c", e 35-C, inciso I, excepciona o seu cumprimento em hipóteses de emergência, estabelecendo prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura deste tipo de procedimento [...] 7. Recurso da segunda apelante conhecido e provido. Recurso da primeira apelante parcialmente provido. (Acórdão 1645226, 07051065820228070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. INTERNAÇÃO. CARÊNCIA. EMERGÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. 1. Constatada a emergência no atendimento e a gravidade do estado de saúde do paciente, o período de carência a ser considerado é de no máximo vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato, nos termos do art. 12, inc. V, alínea c, da Lei n. 9.656/1998. A referida lei prevê, ainda, cobertura obrigatória do atendimento em casos de emergência ou urgência (art. 35-C, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998). 2. A cláusula que estabelece o prazo de carência em contratos de seguro-saúde deve ser afastada diante de casos de urgência ou de emergência em que o valor da vida humana se sobrepõe a qualquer outro interesse. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (Acórdão 1645088, 07256991420228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no PJe: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Nesse sentido, no caso em apreço, observa-se que apesar da negativa de cobertura por parte da agravante em razão de carência contratual ainda não cumprida, o quadro clínico da ora agravada demandava intervenção médica de emergência, conforme descrição de risco de morte apontado no laudo. Portanto, a possível postergação do procedimento poderia causar danos graves à saúde da autora e, neste contexto, os arts. 12 e 35-C da Lei no 9.656/1998, descritos alhures, se mostram aplicáveis ao caso concreto, de forma a possibilitar a internação e a realização dos procedimentos necessários para o restabelecimento da saúde da beneficiária. Observo, ainda acerca da alegação de prazo de carência não cumprido, que a agravante justifica que a negativa de cobertura obedeceu às disposições contratuais e legais, especialmente o disposto na Lei 9.656/98 e Resolução no 13 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) /Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Destarte, verifico que, no caso concreto, a cláusula contratual que restringiu a cobertura das despesas hospitalares apenas às primeiras 12 (doze) horas de atendimento, mesmo que amparada pelo art. 2o da Resolução no 13 CONSU mencionada anteriormente, deve ser vista como abusiva, visto que estabelece obrigação injusta, em descompasso com a necessária boa-fé objetiva e também com a equidade contratual, o que acaba por submeter o consumidor à desvantagem manifestamente exagerada, razão pela qual é nula de pleno direito nos termos do art. 51, inciso IV, do CDC. Ademais, conforme preceitua a Súmula 302/STJ: "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado". Isto posto, não se mostra cabível a imposição de limitação do tempo de internação que se mostra indispensável ao tratamento da paciente beneficiária do plano de saúde, ainda que ainda em período de carência. Nesse sentido, trago: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA. URGÊNCIA CARACTERIZADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA. RESOLUÇÃO CONSU no 13/1998 DA ANS. USURPAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei no. 9.656/98, que trata de planos e seguros privados de assistência à saúde, em seus artigos 12, V, "c", e 35-C, II, torna obrigatória a cobertura de atendimento nos casos de emergência ou urgência nas hipóteses em que o quadro clínico do beneficiário envolve risco imediato de vida, somente podendo haver submissão do paciente ao prazo máximo de 24 horas de carência. 2. Na hipótese, nota-se que, no quadro clínico do agravado, a internação pretendida não era eletiva, e sim urgente, motivo pelo qual não há de se aceitar o período de carência de 180 (cento e oitenta dias) determinado no contrato entabulado entre as partes. 3. Afigura-se, portanto, ilícita a negativa de cobertura do procedimento pela operadora de plano de saúde, sob a alegação de inobservância do prazo previsto no art. 12, V, "b", da Lei no 9.656/98. 4. Apesar de o parágrafo único do artigo 35-C da Lei 9.656 permitir à Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS regulamentar tal dispositivo (Art. 35), resolução disciplinando a matéria não pode trazer limitação ou restrição de cobertura não prevista em lei, de modo que qualquer ato normativo infralegal ou contratual nesse sentido deve ser considerado manifestamente ilegal. 5. Assim, os artigos 2o e 3o legal da Resolução CONSU no 13/1998, trazidos pelos agravante como justificativa à negativa da internação do agravado em regime de urgência, revelam flagrante limitação ao disposto na Lei 9.656/1998 e nos enunciados 302 e 597 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual devem ser enquadrados como usurpação do poder regulamentar, afigurando-se, portanto, ilícita a negativa de cobertura do procedimento pela operadora de plano de saúde, sob a alegação de inobservância do prazo previsto no art. 12, V, "b", da Lei no 9.656/98. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1674812, 07434172420228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. INTERNAÇÃO. URGÊNCIA. SOLICITAÇÃO DO MÉDICO. NECESSIDADE COMPROVADA. RECUSA DA OPERADORA. INCABÍVEL. PREVISÃO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE. 1. O artigo 300 do CPC/15 prevê a possibilidade de concessão da tutela de urgência quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. O art. 35-C da Lei no 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência ou urgência. 3. A cláusula contratual que restringe a cobertura das despesas hospitalares apenas às primeiras 12 (doze) horas de atendimento, ainda que amparada no art. 2o da Resolução no 13 do CONSU, afigura-se abusiva, pois estabelece obrigação iníqua, incompatível com a boa-fé objetiva e a equidade contratual, submetendo o consumidor a desvantagem manifestamente exagerada, razão pela qual é nula de pleno direito (art. 51, inciso IV, do CDC). 4. Comprovado o risco de morte ou de lesões irreparáveis para o paciente, resta configurada a emergência, sendo devido o imediato custeio da internação em caráter emergencial, independentemente da finalização do prazo de carência. 5. O c. STJ consolidou o entendimento quanto à abusividade da previsão contratual de carência para a utilização de serviços médicos de urgência/emergência (súmula 597). 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1682937, 07370568820228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Já quanto ao alegado pela agravante em relação à inexistência de probabilidade do direito ante a legitimidade da negativa de cobertura por omissão de doença ou lesão pré-existente em declaração de saúde, verifico que a recorrente argumenta que a agravada sabia ser portadora da sua doença quando da contratação do plano de saúde, não tendo informado tal situação no formulário de declaração de saúde e, dessa forma, pela omissão em relação à doença que sabia ser portadora, é legítimo à operadora oferecer a Cobertura Parcial Temporária por patente exercício regular de direito. Nesse ponto, em que pese a argumentação da agravante, afiro que não ficou devidamente demonstrada nos autos, até o presente momento, a devida ciência de doença preexistente por parte da agravada ou a comprovação de má-fé da segurada, não sendo lícita, assim, a recusa de cobertura. Segue entendimento deste eg. TJDFT com orientação similar: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO LIMINAR DE NÃO CUSTEIO DE PROCEDIMENTO. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PACIENTE COM OBESIDADE MÓRBIDA. CIRURGIA BARIÁTRICA. SEM FINS ESTÉTICOS. NEGATIVA DE COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. OCULTAÇÃO COMPROVADA. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. TERMO DE COMUNICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. COMPROVANTE DE ENVIO AUSENTE. CANCELAMENTO UNILATERAL INDEVIDO. 1. As doenças ou lesões preexistentes são aquelas que o segurado, ou o seu representante legal, sabe ser portador ou sofredor no momento da contratação ou adesão ao plano de assistência à saúde. É ilícita a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado (Súmula 609/STJ). 2. No relatório médico foi atestado estar a ré apelante em tratamento para quadro de obesidade há vários anos, com acompanhamento endocrinológico anterior à adesão ao plano, de modo que na declaração de saúde prestada pela beneficiária, omitiu o quadro de obesidade já conhecido. 3. Conforme o art. 15 da Resolução Normativa n. 558/2022 da ANS, identificado indício de fraude por parte do beneficiário, referente à omissão de conhecimento de doença ou lesão pré-existente (DLP) na Declaração de Saúde, preenchida pelo segurado ou seu representante, a operadora deverá comunicar imediatamente a alegação de omissão de informação ao beneficiário através de Termo de Comunicação ao Beneficiário e poderá oferecer cobertura parcial temporária (CPT) ao segurado pelos meses restantes, a partir da data de recebimento da notificação, até completar o período máximo de vinte e quatro meses da assinatura contratual ou da adesão ao plano privado de assistência à saúde. 4. À míngua de comprovação de efetivo envio do Termo de Comunicação do Beneficiário, uma vez que a seguradora não se certificou da regularidade do endereço da remetente na notificação obrigatória vis-à-vis os dados da segurada constantes em sua própria base de dados, não agiu a operadora do plano de saúde em exercício regular de direito. 5. Não se deve olvidar que o caso está balizado pelo crivo da legislação consumerista - em especial, o direito à informação adequada e à cooperação e o dever de proteção ao consumidor (art. 6o, inc. II, CDC e Súmula 608 do STJ) - e pela incidência, como os demais contratos, do Código Civil (art. 150 e 422, da norma civilista), cujo ethos em torno da função social do contrato, equidade, probidade e boa-fé objetiva deve estar garantido na formação e no cumprimento dos pactos privados. Logo, a existência de eventual fraude cometida pela consumidora, por si só, não afasta o dever de boa-fé da operadora do plano de saúde e a necessidade de regular notificação. 6. Apelação conhecida e provida em parte. (Acórdão 1680410, 07012969120218070007, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Por todo o exposto, neste juízo de cognição sumária, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, entendo ausente a probabilidade de provimento recursal. Ausente a probabilidade de direito, não há que se falar em perigo da demora, visto que são requisitos cumulativos necessários para a atribuição de efeito suspensivo. Não obstante, o tema será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 26 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator